Tribunal: TJDFT
Processo: 0749929-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749929-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: JOAO ALVES DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michele Oliveira Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 75549311 do processo n. 0711615-55.2020.8.07.0007) que, nos autos da ação de cobrança com pedido de tutela de urgência ajuizada contra João Alves da Costa, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que consistia no “bloqueio de valores nas contas bancárias do requerido no importe de R$ 194.587,79; a determinação para que o requerido apresente os documentos listados no tópico III.2 da peça inicial; bem como averbação premonitória nos veículos de propriedade do requerido acerca da existência desta ação”. Em suas razões recursais (ID 21550016), relata a agravante que seria coproprietária, juntamente com seus irmãos, do imóvel denominado de Santa Cruz, situado no município de Pilar de Goiás/GO. Esclarece que o agravado teria comprado o imóvel em 1995 e teria registrado o bem em nome de seus filhos, a saber, Paulo Henrique Dias Costa, Pollianna Dias Costa e Michelle Oliveira Costa. Narra que, após sucessivas aquisições, a área total do imóvel seria de 972 (novecentos e setenta e dois) alqueires ou 364 (trezentos e sessenta e quatro) hectares. Aduz que seria proprietária de um terço do bem imóvel. Noticia que os proprietários resolveram vender o imóvel e, para tanto, constituíram o agravado como procurador. Afirma que fez constar na procuração que teria autorizado a venda de 26 (vinte e seis) alqueires de sua quota- parte, pelo valor de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais). Assevera que a venda teria sido concretizada, mas que o agravado teria lhe repassado apenas R$20.000,00 (vinte mil reais), de modo que estaria em débito em relação à diferença de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). Alega que o agravado estaria se recusando em fazer o mencionado repasse, mesmo tendo recebido R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em dinheiro. Salienta que o recorrido estaria gastando todo o dinheiro recebido com a venda. Ressalta que as provas anexadas à inicial seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Defende que haveria urgência na concessão da antecipação de tutela pretendida na origem, pois o agravado estaria usando o dinheiro para quitar dívidas e outros gastos. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida “A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE para sequestrar pecúnia nas contas bancárias e aplicações financeiras do Agravado, no importe de R$194.587,79 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais, e setenta e nove centavos)”, bem como para realizar “a AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA nos veículos de propriedade do Agravado”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 21550018 e 21550019). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, conforme salientou o d. Juízo da origem, é necessária “a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado”. De fato, os documentos anexados aos autos da origem sugerem que a agravante é coproprietária do imóvel em tela (escritura do imóvel de ID 70056083 – autos da origem), bem como que esta outorgou ao agravado procuração para venda de 26 (vinte e seis) alqueires de sua quota-parte, pelo valor de R$208.000,00 (duzentos e oito mil reais), segundo se extrai do documento de ID 70056084 (autos da origem). Contudo, dos demais documentos carreados aos autos, não é possível concluir, nesta assentada, se houve ajuste prévio sobre como deve ser feito o repasse do produto da alienação aos proprietários. Com efeito, conforme se depreende do contrato de compra e venda acostado aos autos da origem (ID 70056085), houve a alienação de 110 (cento e dez) alqueires do imóvel em questão ao Sr. Fredson Costa Lima, pelo valor de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Entretanto, consta que o pagamento se deu da seguinte forma: 1 lote urbano de 15x25 localizado na Avenida José Elias Centro no município de Santa Terezinha de Goiás, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) 3 lotes urbanos no Setor Oeste no município de Santa Terezinha de Goiás, sendo 1 de 12x25, e 2 de 15x30 no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) 1 lote de 12x25 urbano no Setor Boa Vista 1, Senador Canedo Goiás no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 1 Hilux 2017 placa PRF 3464, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e o restante em dinheiro no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Dessa maneira, não se afigura possível concluir, neste instante da marcha processual, que a agravante é credora necessariamente da parte em dinheiro, haja vista a diversidade de bens dados em pagamento e a ausência nos autos de ajuste expresso entre os coproprietários sobre a forma de divisão do produto da venda. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que, ao menos a princípio, não é possível concluir que o agravado esteja dilapidando o patrimônio vindicado pela autora, sobretudo porque, conforme delineado acima, houve a dação em pagamento de diversos imóveis, os quais, eventualmente, poderão servir para satisfação do crédito alegado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora